Tribunal: TJDFT
Processo: 0703742-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703742-80.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: RODRIGO DIAS MACEDO AGRAVADO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por RODRIGO DIAS MACEDO, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil c/c artigo 266, inciso II, do RITJDFT, contra decisão desta Presidência, proferida à ID 73403142, que não conheceu do agravo manejado, por afronta à legislação de regência. A parte agravada apresentou contrarrazões. II – O agravo não merece ser conhecido, porquanto manifestamente inadmissível. Com efeito, incabível agravo interno contra decisão de ID 73403142 que não conheceu do agravo fundado no artigo 1.042 do CPC, por erro grosseiro. Consoante regimento interno do TJDFT, só é cabível agravo interno nos casos de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito da repercussão geral ou do recurso repetitivo, o que não é a situação dos autos. Ademais, advirto a parte agravante de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VI e VII, do CPC. III – Ante o exposto, não conheço do agravo interno de ID 74156529. Certifique-se o imediato trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem, considerando que, com a interposição de recurso manifestamente incabível, não houve interrupção do prazo para interposição de novos recursos (PET no AREsp n. 2.690.617/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJEN de 10/4/2025). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018